Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740262-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sônia Rodrigues de Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 41685608 – pág. 2/3) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pelas Agravantes em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência, que tem por objetivo determinar ao Agravado, por meio da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a imediata habilitação das Autoras para recebimento de pensão militar. Alegam, em suma, que o benefício pleiteado foi legado pelo genitor Salomão Sousa Silva, ex 1aSgt QBMG 1, Bombeiro Geral Operacional do Distrito Federal, matrícula funcional no 05052-0, inscrito no CPF sob no 359.523.771-49, incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do DF em 20/8/1990 e excluído a contar de 14/6/2002, após ter sido julgado indigno do oficialato pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça. Ressaltam que, apesar dos mais de 11 (onze) anos de serviços prestados e de contribuição obrigatória para a pensão militar, somada a contribuição adicional disposta no art. 31 da Medida Provisória no 2.215/01, para manter os benefícios da Lei no 3.765/60, e das dificuldades que experimentam para sobreviver, tiveram os requerimentos de habilitação para o recebimento da pensão militar postergados e sem decisão por período superior a 6 (seis) meses pelo CBMDF, razão pela qual buscaram o Poder Judiciário. Afirmam que a exclusão do militar da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, defendem a probabilidade do direito, haja vista a contribuição obrigatória para a pensão militar por cerca de 11 (onze) anos, bem como a contribuição adicional disposta no art. 31, da MP, no 2.215/01, para manter os benefícios da Lei no 3.765/60, entre eles o previsto no art. 20 e parágrafo único, qual seja, o direito de o Oficial demitido em decorrência da perda do posto e patente, bem como das Praças licenciadas ou excluídas mediante expulsão, contribuintes da pensão militar obrigatória que contasse com mais de 10 anos de tempo de serviço, deixar aos beneficiários da referida pensão militar o benefício correspondente. Destacam os entendimentos firmados no c. STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 672.482 – DF, e no e. STF, Recurso Extraordinário no 610.290, que corroborariam sua tese. Discorrem sobre o equívoco cometido pelo TCDF ao determinar, por meio de suas Decisões 3046 e 4091, a suspensão do pagamento do benefício da pensão militar, para os beneficiários dos militares optantes pelo pagamento de contribuição adicional, o que conduziu a erro o d. Juiz prolator da r. decisão. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, argumentam que são pessoas pobres na acepção jurídica do termo, percebendo salário inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ponderam que o ex-militar se encontra desempregado, em razão da sua peculiar condição de Bombeiro Militar exercida durante tanto tempo e a escassez de vagas no mercado de trabalho em decorrência da pandemia de corona vírus. Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata habilitação das Agravantes à pensão militar legada pelo ex-Oficial do CBMDF, para a percepção do benefício a que fazem jus. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, as Agravantes pretendem, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de pensão de ex-militar excluído da corporação a bem da disciplina. Sobre o tema, a Lei no 10.486/02, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, assim dispõe acerca das condições para o deferimento da pensão militar, nos artigos 37 e 38, in verbis: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37.” (grifou-se) Essa previsão é reproduzida da norma que trata especificamente das pensões militares, Lei n° 3.765/60, que assim dispunha no parágrafo único do artigo 20: “Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente.” E a chamada “morte ficta” remonta à previsão legal expressa no parágrafo único do artigo 111 do Decreto-Lei no 9.968/46: “Art. 111 – O oficial da ativa, contribuinte do montepio militar, que perde pôsto e patente, é considerado como se houvesse falecido, tendo seus herdeiros direito à pensão de montepio, correspondente à cota mensal por êle descontada. Parágrafo único – A praça contribuinte do montepio militar, expulsa e não relacionada como reservista, por efeito da sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, será reputada falecida, para efeito de montepio, deixando a seus herdeiros a pensão decorrente da cota mensal que descontou.” (grifou-se) Já revogada a referida norma, a ideia da “morte ficta” perdurou por meio da interpretação conferida ao artigo 5o, §1o, do Decreto no 49.096/60, que aprovou o regulamento da Lei de Pensões Militares e teria estendido o benefício aos casos de militares excluídos, mas ainda vivos, ao prever a concessão da pensão aos “beneficiários” dos ex-militares. Confira-se: “Art. 5o O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder pôsto e patente, deixará a seus beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído. § 1o Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa e não relacionada como reservista, por efeito de sentença ou em virtude de um ato de autoridade competente, deixará aos seus beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.” (grifou-se) Todavia, com o advento da Medida Provisória no 2.218/01, posteriormente convertida na Lei no 10.486/02, constou, novamente, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. Nesse contexto, conclui-se que a regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou aos que se encontravam na condição de militares até 29 de dezembro de 2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Contudo, o pagamento da pensão só ocorrerá por ocasião do falecimento do ex-militar. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS n. 38.819/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 4/10/2013 – grifou-se.) Essa também é a posição pacífica da jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se infere dos arestos adiante ementados: “AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO. LEI 10.486/02. I - Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. II - Apelação desprovida.” (Acórdão 1344314, 07078325620198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2.Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.HONORÁRIOS RECURSAIS. Exige-se a morte da pessoa responsável pelo sustento de dependentes, por não haver equiparação legal entre o militar excluído e o militar morto, até porque o militar excluído não se encontra incapacitado para continuar a mantença de seus dependentes. A "morte ficta" não é mais admitida como fato gerador de pensão aos dependentes de militar excluído das fileiras da corporação, nos termos da Lei n. 10.486/2002. Nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, e não devem ser estabelecidos de maneira a aviltar o trabalho dos causídicos constituídos. Condenação alinhada com art. 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973. O enunciado administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil. Apelação desprovida e recurso adesivo desprovido.” (Acórdão 1019595, 20160110864188APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 31/5/2017. Pág.: 257/259) “ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. MORTE FICTA. PAGAMENTO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 3.765/60 E LEI No 10.486/2002. PAGAMENTO A HERDEIROS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATO GERADOR. MORTE NATURAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5% NÃO GARANTE O BENEFÍCIO. 1. Tanto a antiga Lei no 3.765/60 como a atual Lei no 10.486/2002 exigem a morte natural do militar excluído a bem da disciplina para que surja o direito dos dependentes receberem pensão. 2. Não há como autorizar a equiparação da exclusão do militar a sua morte, uma vez que são tidos como destinatários de pensão os herdeiros, e só há a possibilidade de um dependente ser considerado herdeiro após o falecimento da pessoa natural. 3. A Lei 10.486/2002 não traz como fato gerador para recebimento da pensão de ex-militares a chamada "morte ficta", mas tão somente a possibilidade de continuar contribuindo para que os dependentes, após sua morte, possam auferir o benefício. 4. O artigo 36, § 3o, inc. I, da Lei 10.486/02, que autorizava a manutenção do pagamento aos beneficiários mediante contribuição adicional, não se aplica ao caso, pois, à época, as apelantes não possuíam direito a pensão militar, sendo assim impossível mantê-la. Além disso, a manutenção de benefícios foi prevista até 29/12/2000, e o ex-militar excluído da corporação em 1o/10/2009. 5. Além de ser permitido à Administração rever seus atos a qualquer tempo, a pensão por morte de militar excluído ou expulso da corporação não tem amparo legal e contraria a legislação em vigor. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 903005, 20120110841989APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 342) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, haja vista que o desligamento do ex-militar ocorreu em 14/6/2002, não havendo sido demonstrado pelas Agravantes em que medida o não recebimento imediato da pensão resultaria em prejuízo à subsistência delas, malferindo sua dignidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator